Tribunal: TJSP
Processo: 0000219-82.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000219-82.2020.8.26.0496, da Comarca de Bauru, em que é agravante
JADEILSON FERREIRA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000219-82.2020.8.26.0496 -Voto no 37270
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO no: 0000219-82.2020.8.26.0496 VOTO no 37.270
COMARCA: BAURU
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXECUÇÃO No 0000219-82.2020.8.26.0496
AGRAVANTE: JADEILSON FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: o MINISTÉRIO PÚBLICO

VISTOS.

Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto pelo sentenciado JADEILSON FERREIRA DOS
SANTOS contra r. decisão proferida pelo douto Magistrado da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de BAURU que, nos
autos da execução penal no 0000219-82.2020.8.26.0496,
indeferiu seu pedido de progressão ao regime semiaberto por
ausência do requisito subjetivo.
Sustenta
o
agravante
que
preenche
os
requisitos necessários à progressão ao regime semiaberto, já que
trabalha, admite seus erros e possui consciência dos danos que
causou.
Contrariado o recurso e mantida a r. decisão
atacada, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo improvimento do agravo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000219-82.2020.8.26.0496 -Voto no 37270
3
O presente recurso encontra-se prejudicado.
Isto porque, conforme informação obtida dos
registros deste Tribunal constata-se que o agravante foi
promovido ao regime semiaberto em 1o de outubro de 2020,
acarretando ao presente recurso a perda de seu objeto.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o
recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora